Tribunal: TJSP
Processo: 0403057-07.1997.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Apelação interposta contra decisão cuja natureza jurídico-processual é interlocutória, e não sentença – Decisão interlocutória que apenas acolheu a impugnação fazendária e determinou o prosseguimento da execução pelos valores homologados, sem extinguir a ação – Impugnação cabível por meio de agravo de instrumento – Erro grosseiro – Impossibilidade de aplicação do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Apelação interposta contra decisão cuja natureza jurídico-processual é interlocutória, e não sentença – Decisão interlocutória que apenas acolheu a impugnação fazendária e determinou o prosseguimento da execução pelos valores homologados, sem extinguir a ação – Impugnação cabível por meio de agravo de instrumento – Erro grosseiro – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Precedentes jurisprudenciais – Apelação dos exequentes não conhecida.